Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. PREPARO RECOLHIDO DE FORMA INSUFICIENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial.

2. Verifica-se que a parte recolheu somente o preparo recursal, deixando de recolher as custas processuais (ID 14029829).

3. Nos Juizados Especiais, o preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as custas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.

4. Diante da insuficiência do preparo recursal, o recurso não merece conhecimento.

5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei no 9.099/95.